Tribunal: TJSP
Processo: 1076875-24.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556986
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1076875-24.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ELIANA
ZVEIBIL HERMANN e AMÉRICO NICOLAU HERMANN, são apelados PAULO
EDUARDO MELANI SEIXAS e MONICA DE MAGALHÃES CARBONELL
(REPRESENTANTE DO ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076875-24.2019.8.26.0100 -Voto no 16890
2
Apelação Cível no. 1076875-24.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo (39a Vara Cível do Foro Central)
Apelante: Américo Nicolau Hermann e outro.
Apelado: Paulo Eduardo Melani Seixas e outro.
Voto no 16.890
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
ENCARGOS
DE
SUCUMBÊNCIA. Ônus que incumbe aos embargantes, que
deixaram de promover o registro da promessa de venda e compra
na matrícula do imóvel dando azo ao ajuizamento dos embargos.
Ausência de resistência por parte dos embargados. Princípio da
causalidade. Súmula 303 do STJ.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls.
216/218, de relatório adotado, que julgou procedente o pedido para declarar
nula e sem efeito a penhora resultante do processo de execução no
0824544-21.1997.8.26.0100, sobre o imóvel denominado apartamento 11,
localizado na Rua Rino Pieraline, no 175, edifício Tropical, Condomínio
Palmas de Mariana, São Paulo/SP, de matrícula no 94.844 junto ao 1o Oficial
de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo/SP.
Outrossim, considerando que não houve resistência ao
pedido e que os embargantes não promoveram registro da escritura
imobiliária em seu nome, obstando conhecimento por terceiros, deixou de
condenar os embargados ao pagamento de verbas sucumbenciais.
Cada parte arcará com as custas e despesas processuais
que deu causa, além dos honorários dos respectivos patrono, observada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076875-24.2019.8.26.0100 -Voto no 16890
3
gratuidade.
Sobrevieram embargos de declaração (fls. 220/226), não
conhecidos (fls. 228/230).
Inconformados, os embargantes apelaram, alegando que
os embargados foram informados, no cumprimento de sentença, que o imóvel
não mais pertencia à executada e, ainda, assim, insistiram na penhora do bem,
concordando com o levantamento da constrição apenas nesta demanda.
Postulam, assim sejam os embargos condenados ao pagamento dos encargos
sucumbenciais.
Contrarrazões a fls. 254/256.

É o relatório.
A questão recursal cinge-se à distribuição da sucumbência.
Pelo princípio da causalidade, deve arcar com os
encargos da sucumbência aquele que deu causa à instauração do processo ou
ao incidente processual.
É esse o teor da Súmula 303 do Superior Tribunal de
Justiça: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida
deve arcar com os honorários advocatícios”
No caso em apreço, os embargantes foram os
responsáveis pela constrição indevida, vez que não levaram a promessa de
venda e compra a registro, como confessado na inicial.
Além disso, os embargados não ofertaram resistência à
pretensão deduzida, concordando desde logo com a desconstituição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076875-24.2019.8.26.0100 -Voto no 16890
4
penhora (fls. 201/202).
A propósito, a Corte Superior sacramentou tal exegese,
em sede de Recurso Repetitivo:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO
ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA.
DISTRIBUIÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
[...] 7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo
art. 543-C, § 7o, do CPC/1973), consolida-se a
seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo
pedido foi acolhido para desconstituir a constrição
judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados
com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário
(embargante), se este não atualizou os dados
cadastrais. Os encargos de sucumbência serão
suportados pela parte embargada, porém, na
hipótese em que esta, depois de tomar ciência da
transmissão do bem, apresentar ou insistir na
impugnação ou recurso para manter a penhora sobre
o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".
[...] (REsp 1.452.840/SP, Rel. Ministro HERMAN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076875-24.2019.8.26.0100 -Voto no 16890
5
BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
14/09/2016, DJe 05/10/2016).
Confira-se, ainda, a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça:
“EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença que
julgara procedendo o pedido. Ausência de recurso
do réu e de temática de ordem pública. Coisa
julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput,
do CPC). VERBAS SUCUMBENCIAIS. Transferência dos imóveis não registradas.
Ausência de resistência por parte do embargado.
Princípio da causalidade. Súmula 303 do STJ.
Encargos que devem ser carreados às embargantes.
Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJSP;
Apelação
Cível
1016467-04.2018.8.26.0100;
Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 12a
Vara Cível; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data
de Registro: 03/07/2020)
Nem pretendam, os ora recorrentes, obtemperar que o
devedor, em cumprimento de sentença, informou a venda do imóvel antes da
penhora.
A uma porque a informação, apesar de acompanhada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076875-24.2019.8.26.0100 -Voto no 16890
6
instrumento de contrato por cópia, não merecia credibilidade, porque não se
tinha, naquele momento, certeza da efetivação do negócio, pela tradição.
A duas porque não tinha o devedor legitimidade para
defender posição jurídica do embargante ora recorrente.
A sentença, destarte, acrescida dos argumentos ora
tecidos, deve ser mantida como proferida.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR